Tribunal: STF
Processo: RE 75692
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-02
Data de publicação: 1973-03-02

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO PARA RESCINDIR O
CONTRATO. MORA INTERCORRENTE. PARA TAL MORA, NO CURSO DA LIDE, NÃO
HÁ QUE COGITAR DE PREVIA NOTIFICAÇÃO, A QUAL OBVIAMENTE SUPOE
DEMANDA AINDA NÃO INICIADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.